Tribunal: STF
Processo: RE 487549
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS.
   ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 9.718/98.
   DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.
1.      O Supremo Tribunal declarou a
   inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei n. 9.718, de 27
   de novembro de 1998, ao julgar os Recursos Extraordinários ns.
   346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, publicados no DJ de
   6.2.06.
2.      Desistência parcial da ação. Inexistência de
   controvérsia a respeito do artigo 8º da Lei n.
   9.718/98.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.